Tribunal: TJSP
Processo: 1002635-57.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de transferência dos montantes solicitados para conta-corrente de titularidade da autora, compras efetuadas com cartão e pagamento voluntário – Improcedência mantida – Recurso improvido.